Tribunal: TJPA
Processo: 0803961-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803961-84.2021.8.14.0301

APELANTE: JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., CRED GOLD CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

APELADO: CRED GOLD CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL SA, JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu vício de consentimento no contrato bancário nº 931871525, declarou sua nulidade e condenou solidariamente os réus à restituição simples dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), ao nexo causal à luz do art. 403 do CC, à ausência de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), à distinção da Súmula 479 do STJ e requer pronunciamento para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC; (ii) estabelecer se houve contradição ou omissão quanto ao nexo de causalidade à luz do art. 14 do CDC e do art. 403 do CC; (iii) determinar se o julgado deixou de se manifestar sobre os arts. 186 e 927 do CC; e (iv) verificar a necessidade de pronunciamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado reconhece expressamente o vício de consentimento (art. 171, II, do CC) decorrente de indução fraudulenta praticada por prepostos da empresa CRED GOLD CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

5.

O julgado afirma de forma clara a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, ao enquadrar o evento como fortuito interno.

6.

A decisão afasta explicitamente a tese de inexistência de nexo causal e de ilegitimidade passiva, ao reconhecer que a omissão do banco na adoção de cautelas mínimas o vincula ao evento danoso.

7.

O reconhecimento de falha na prestação do serviço afasta, por consequência lógica, a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

8.

O acórdão não precisa mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente as teses jurídicas essenciais, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

9.

A pretensão de requalificar o evento como fortuito externo, à luz do art. 403 do CC, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

10.

O julgado reconhece a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, inclusive dano moral presumido (in re ipsa), afastando a alegada omissão quanto aos arts. 186 e 927 do CC.

11.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.

12.

A utilização dos embargos com finalidade de rediscutir matéria já decidida autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso rejeitado, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A caracterização de falha na prestação do serviço bancário afasta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

3.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e ensejam a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.

Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados em embargos de declaração rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV; CDC, art. 14 e § 3º, II; CC, arts. 171, II, 186, 403 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0803961-84.2021.8.14.0301; Embargante: BANCO DO BRASIL S.A.; Embargado: JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. (ID 33237129) em face do v. Acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (ID 32201008), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que reconheceu vício de consentimento no contrato bancário nº 931871525, declarou sua nulidade e condenou solidariamente os réus à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação .

Em síntese, o acórdão embargado concluiu que restou demonstrado vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado, em razão de indução fraudulenta praticada por prepostos da empresa CRED GOLD CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., com falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, além de reconhecer a ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa) .

Nas razões dos aclaratórios (ID 33237129), o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, arguida em sede de apelação; (ii) contradição na aplicação do Código de Defesa do Consumidor sem apreciação do nexo de causalidade à luz do art. 403 do Código Civil, bem como distinção em relação à Súmula 479 do STJ, defendendo tratar-se de fortuito externo; (iii) omissão quanto à alegada inexistência de ato ilícito da instituição financeira, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iv) necessidade de pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC; ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições, com efeitos integrativos e prequestionatórios.

Regularmente intimado, o embargado JONATHAS LEITE DE MACEDO NUNES apresentou impugnação aos embargos (ID 33464755), na qual alega, preliminarmente, o caráter protelatório do recurso, sustentando que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, o vício de consentimento e o dano moral, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Aduz, ainda, que a pretensão do embargante consubstancia tentativa de rediscussão da matéria já decidida, inclusive com inovação recursal quanto ao art. 403 do Código Civil, o qual não teria sido objeto de impugnação específica na apelação, requerendo, ao final, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito:

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se o v. Acórdão de ID 32201008 incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à análise da tese de culpa exclusiva da vítima/terceiro, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC; (ii) à existência de nexo de causalidade à luz do art. 14 do CDC e do art. 403 do Código Civil; (iii) à alegada ausência de ato ilícito do banco, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil; e (iv) à distinção do caso concreto em relação à Súmula 479 do STJ, bem como à necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos indicados.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O art. 489, §1º, IV, do CPC, por sua vez, dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A omissão apta a ensejar a integração do julgado é aquela concernente a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, cuja análise era obrigatória, seja por imposição legal, seja por provocação da parte, não se confundindo com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, o v. Acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade da instituição financeira, consignando que o contrato nº 931871525 decorreu de vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, em razão de indução fraudulenta praticada por prepostos da empresa CRED GOLD, com falha na prestação do serviço bancário.

Constou expressamente do julgado que:

“A atuação de prepostos da empresa CRED GOLD, com conhecimento das rotinas bancárias e indução fraudulenta do consumidor, revela falha na prestação do serviço, sendo legítima a aplicação da responsabilidade objetiva do banco, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.”

Ainda, foi expressamente afastada a tese de inexistência de nexo causal e de ilegitimidade passiva, ao se afirmar que:

“Não prospera, pois, a tese de ilegitimidade passiva, tampouco a de inexistência de nexo de causalidade. A omissão do banco agravante, ao admitir a formalização do contrato sem diligência sobre as circunstâncias de sua origem, o vincula materialmente ao evento danoso.”

Dessa forma, não há qualquer omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva da instituição financeira, tampouco quanto ao nexo causal. A conclusão pela responsabilidade decorreu justamente do reconhecimento de falha na prestação do serviço — elemento que afasta, por consequência lógica, a incidência da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro foi implicitamente rejeitada ao se reconhecer que os prepostos da empresa fraudadora atuaram com conhecimento da dinâmica interna do banco e que houve falha na adoção de cautelas mínimas pela instituição financeira. Não há necessidade de que o julgador mencione expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que enfrente a tese jurídica posta em debate.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à substituição da fundamentação adotada por aquela que a parte reputa mais adequada.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na hipótese. A omissão que autoriza os embargos declaratórios é aquela referente a ponto que deveria ser necessariamente apreciado e que, efetivamente, não o foi — o que não se verifica no caso em exame.

Quanto ao art. 403 do Código Civil, não há omissão, pois o acórdão reconheceu expressamente a existência de nexo causal entre a falha do serviço e o dano suportado pelo consumidor. A pretensão do embargante consiste, em verdade, em rediscutir a qualificação do evento como fortuito interno, já enfrentada à luz da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O acórdão foi claro ao enquadrar o caso como fortuito interno, diante da atuação de terceiros com acesso às rotinas bancárias e da ausência de cautelas mínimas na formalização do contrato. A tentativa de requalificação do fato como fortuito externo traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No tocante aos arts. 186 e 927 do Código Civil, igualmente inexiste omissão. O julgado reconheceu a presença dos pressupostos da responsabilidade civil — conduta omissiva, nexo causal e dano — afirmando, inclusive, que o dano moral decorrente de descontos indevidos é presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Na verdade, o que se constata é a intenção de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado sob o rótulo de omissão. Tal pretensão extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, porquanto os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto à reapreciação da matéria já decidida.

Ressalte-se, ainda, que eventual irresignação quanto à justiça ou acerto da decisão deve ser veiculada por meio do recurso próprio, não sendo os embargos declaratórios instrumento adequado para tal finalidade.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Segue jurisprudência sobre os embargos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITAR-LHES
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 08/04/2026